Tribunal: TJBA
Processo: 8006241-89.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006241-89.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Advogado(s): APELADO: CARLOS DANIEL DE JESUS SANTOS Advogado(s):HICARO MATHAUS LEITE DA FRANCA COSTA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. CASSAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO POR INFRAÇÃO COMETIDA À ÉPOCA DA VIGÊNCIA DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR – PPD. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. COMPETÊNCIA DO DETRAN/BA PARA EXPEDIR E CASSAR CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 148, § 3º DO CTB. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, à medida que o Código de Trânsito Brasileiro atribuiu aos órgãos de trânsito a competência para expedir e cassar a permissão para dirigir, bem como aplicar medidas administrativas e punitivas cabíveis, nos termos da lei. 2. Nos termos do art. 148, § § 3º e 4º do Código de Trânsito Brasileiro, não será concedida carteira de habilitação – CNH ao condutor que tenha cometido infração grave ou gravíssima, enquanto vigente a permissão para dirigir (PPD). 3. A cassação de carteira de habilitação, emitida de forma definitiva, sem ressalvas, sob a alegação de existência de infração anterior, só tem validade após a instauração do competente processo administrativo, oportunizando a discussão e defesa prévia a respeito da infração imputada, não podendo a autarquia se valer de sua inércia em prejuízo do cidadão. 4. Violação ao princípio da segurança jurídica e devido processo legal. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8006241-89.2020.8.05.0080, em que figuram, como apelante, o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO – DETRAN, e, como apelado, CARLOS DANIEL DE JESUS SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar, e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, de de 2023. Des. Jorge Barretto Relator